Tribunal: TJES
Processo: 5015249-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015249-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANIELE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: LARYSSA BARCELOS SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015249-31.2024.8.08.0012

RECORRENTES: RANIELE ALVES DA SILVA

RECORRIDOS: LARYSSA BARCELOS SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14444191, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que a Requerida, ora Recorrente, estaria lhe difamando através de suas redes sociais e, por isso, postulou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de
procedência parcial nos seguintes termos:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a retirar de suas redes sociais as publicações que mencionam a autora e a se retratar publicamente na rede social antes utilizada para divulgação das mensagens ofensivas(instagram) que deverá ficar disponível para visualização por 10 dias. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função”
.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, move recurso de id 14444195, no qual pretende a reforma da sentença. Alega inépcia da inicial e ausência de ata notarial para validar os
prints
(capturas de tela) apresentados pela Recorrida.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Após analisar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à alegação de inépcia na inicial, o Juízo sentenciante analisou a questão em sentença integrativa de id 14444195, estando correta a conclusão de que “
A inicial oferece os elementos mínimos necessários, pois há pedido e causa de pedir, inexistindo qualquer dúvida acerca dos fundamentos de fato e de direito à pretensão indenizatória, tendo a parte ré apresentado defesa consistente, sem mínimo indicativo de embaraço à compreensão do pedido
”.

Quanto à alegação de que seria necessária ata notarial para validar as provas produzidas pela Recorrida, também não merece prosperar. Trata-se de formalidade dispensável nas ações que tramitam sob o rito da Lei n. 9.099/95, em primazia aos princípios da simplicidade e oralidade. Nesse sentido:

Rejeito a impugnação aos documentos relacionados a conversa de WHATSAPP trazidos pela parte autora ante ausência de ata notarial, uma vez que
os prints das mensagens por aplicativo WhatsApp podem ser acolhidos como prova hábil a fim de comprovar a tese das partes, tratando-se de formalidade dispensável no âmbito do Juizado Especial, onde prevalecem os princípios da simplicidade e oralidade
(Sentença nos autos n. 5039692-44.2023.8.08.0024; 1º Juizado Especial Cível de Vitória).

O print de tela das trocas de mensagens por aplicativo WhatsApp pode ser acolhido como prova hábil a comprovar a tese das partes
. Verifico que as mensagens trocadas entre as partes nos referidos prints anexados pela parte autora estão devidamente preservados. Ademais,
as mensagens eletrônicas da forma como apresentadas prescindem de ata notarial para emanarem força probante
. Desta feita, rejeito a alegação da parte ré (sentença nos autos n. 5013634-74.2022.8.08.0012; 4º Juizado Especial Cível de Cariacica).

Portanto, não tendo sido apresentadas outras razões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante, percebo que decidiu acertadamente o Magistrado da origem e, por isso, nenhum retoque deve ser feito na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)